Tribunal: TJMT
Processo: 1001927-28.2024.8.11.0012
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001927-28.2024.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONALDO AIRES DA SILVA - CPF: 004.348.491-38 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DE DADOS. DIPLOMA DE TECNÓLOGO E PÓS-GRADUAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por candidato que teve a posse em cargo público indeferida por não apresentar o diploma de bacharelado exigido em edital, tendo sido rejeitada sua apelação. Busca-se, agora, a correção de supostos vícios de omissão, contradição e obscuridade no acórdão que manteve a denegação da segurança em mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em vício de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, por supostamente: (i) não ter analisado detidamente a aplicação do Tema 1.094/STJ; (
ii
) não enfrentar os princípios da razoabilidade, eficiência, isonomia e boa-fé; (
iii
) incorrer em contradição ao reconhecer qualificação e ao mesmo tempo negar aptidão jurídica para o cargo; e (
iv
) não explicitar critérios distintivos entre tecnólogo, bacharelado e pós-graduação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou de forma clara e objetiva a inaplicabilidade do Tema 1.094/STJ ao caso concreto, por se referir à substituição de ensino médio técnico por curso superior na mesma área, hipótese diversa daquela dos autos.

4. A análise dos princípios constitucionais suscitados foi realizada implicitamente, ao reafirmar a vinculação da Administração ao edital e o respeito aos critérios objetivos previstos para investidura em cargo público.

5. Não há contradição entre o reconhecimento da qualificação do embargante e a negativa de posse, pois a relevância da formação profissional não suprime a exigência legal de grau acadêmico específico.

6. Inexistiu obscuridade nos critérios distintivos entre formações acadêmicas, tendo o acórdão sido claro ao afirmar a diferença estrutural entre bacharelado e tecnólogo.

7. Os embargos visam rediscutir fundamentos já enfrentados, o que é vedado pela via
aclaratória
, sendo incabível sua utilização com fins infringentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento
: “1. A alegação de omissão, contradição ou obscuridade não se sustenta quando o acórdão examina expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos da controvérsia. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob nova roupagem argumentativa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ronaldo Aires da Silva contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Apelação Cível interposta no Mandado de Segurança de n.o 1001927-28.2024.8.11.0012, que foi conhecida e desprovida, conforme a seguinte ementa, que ora se transcreve integralmente:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA DE PROTEÇÃO DE DADOS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DE DADOS. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE TECNÓLOGO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NA ÁREA. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA LEGAL ENTRE OS GRAUS ACADÊMICOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. TEMA 1.094/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado para garantir posse em cargo de Analista de Proteção de Dados, para o qual o apelante foi aprovado e nomeado, mas cuja investidura foi tornada sem efeito por ausência de diploma de bacharelado em Ciência de Dados, exigido no edital.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em saber se a apresentação de diploma de curso superior de tecnologia em Sistemas para Internet, somado à pós-graduação lato sensu em Ciência de Dados, supre a exigência editalícia de bacharelado específico para a posse no cargo.

III. Razões de decidir

3. O princípio da vinculação ao edital impõe observância estrita às regras previstas no instrumento convocatório, vinculando Administração e candidatos.

4. Não há equivalência legal entre curso de tecnólogo, pós-graduação e bacharelado, dada a diferença estrutural e formativa entre tais modalidades acadêmicas.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não cabe flexibilização de requisito objetivo de formação previsto no edital, sob pena de violação à isonomia e à segurança jurídica.

6. O Tema 1.094/STJ, que admite substituição de ensino médio técnico por nível superior na mesma área, não se aplica ao caso, pois não há identidade entre as situações jurídicas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O princípio da vinculação ao edital impõe a observância estrita das exigências de formação acadêmica nele previstas. 2. Não há direito líquido e certo à posse em cargo público quando o candidato não apresenta o grau acadêmico específico exigido, inexistindo equivalência legal entre curso de tecnólogo ou pós-graduação e bacharelado.”

Em suas razões recursais, o embargante alega que o v. acórdão apresenta vícios de omissão, contradição e obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, requerendo, inclusive, efeitos infringentes.

Alegou os seguintes vícios: i) Falta de análise substancial do Tema 1.094/STJ quanto à equivalência entre formação técnica + pós-graduação e o bacharelado exigido;
ii
) Ausência de enfrentamento dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e isonomia;
iii
) Ausência de apreciação da boa-fé e comunicação prévia com a Administração;
iv
) Reconhecimento de “relevante qualificação profissional” ao mesmo tempo em que nega sua aptidão para o cargo; v) Critérios vagos e não explicitados para distinguir bacharelado de tecnólogo; e vi) falta de clareza na aplicação do princípio da vinculação ao edital.

O Município de Nova Xavantina, embargado, apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento dos embargos, ou, caso conhecidos, o seu improvimento, por entender que não há qualquer vício na decisão embargada. Argumenta que os embargos buscam apenas a rediscussão do mérito, sem apontar vícios processuais, e que o acórdão foi claro, coerente e devidamente fundamentado, inclusive quanto à inaplicabilidade do Tema 1.094/STJ e à exigência de observância estrita ao edital do concurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ronaldo Aires da Silva contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo inalterada a sentença que denegou a segurança pleiteada no bojo de mandado de segurança voltado a garantir a posse do embargante no cargo de Analista de Proteção de Dados do Município de Nova Xavantina/MT.

Alega o embargante a existência de vícios de omissão, contradição e obscuridade, os quais comprometeriam a completude e coerência da fundamentação do acórdão recorrido. Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos (infringentes), de modo a rever-se o julgado e conceder-se a segurança inicialmente denegada.

Contudo, conforme será adiante exposto, os embargos de declaração manejados não merecem acolhimento.

Não há controvérsia quanto à admissibilidade formal dos embargos, pois tempestivos e subscritos por advogado devidamente constituído. Assim, conheço dos presentes embargos de declaração.

I. DO MÉRITO

1. Da alegada omissão quanto ao Tema 1.094/STJ

Sustenta o embargante que o v. acórdão limitou-se a afastar a aplicação do Tema 1.094/STJ sem enfrentamento detido sobre a possível identidade entre a formação acadêmica apresentada (tecnólogo em Sistemas para Internet e pós-graduação lato sensu em Ciência de Dados) e a exigência editalícia de bacharelado em Ciência de Dados.

Ocorre que não há qualquer omissão, visto que o acórdão expressamente enfrentou a matéria, estabelecendo de forma clara e objetiva que o referido Tema 1.094 refere-se à substituição de ensino médio técnico por formação superior na mesma área, não se aplicando, portanto, à hipótese dos autos, que versa sobre diferentes graus acadêmicos dentro do próprio ensino superior, com exigência explícita de bacharelado.

Ao assim decidir, a Turma Julgadora seguiu rigorosamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citando precedentes. Portanto, a irresignação do embargante não se amolda à hipótese de omissão, mas sim à pretensão de rediscutir matéria já decidida sob outra ótica, o que é vedado nos estreitos limites dos embargos de declaração.

2. Da alegada omissão quanto aos princípios constitucionais

Alega também o embargante que não foram analisadas as alegações de violação aos princípios da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

Novamente, não lhe assiste razão. O acórdão embargado, ao reiterar a força vinculativa do edital e a exigência legal de observância estrita dos requisitos nele previstos, implicitamente — e suficientemente — enfrentou tais alegações, afirmando que flexibilizações subjetivas abririam precedentes indesejáveis,
fragilizadores
da impessoalidade, segurança jurídica e igualdade de tratamento entre os candidatos.

Assim, não há omissão, mas sim discordância quanto ao fundamento adotado, o que não justifica a oposição dos
aclaratórios
.

Quanto à alegação de contradição interna no julgado, afirma o embargante que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a “relevante qualificação profissional” do recorrente, ao mesmo tempo que nega sua aptidão para o exercício do cargo.

Ora, a afirmação de que o embargante detém qualificação relevante não implica necessariamente que esta seja juridicamente suficiente para o fim específico de atender
o
requisito de bacharelado em Ciência de Dados, exigido de forma inequívoca no edital.

A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições mutuamente excludentes, o que definitivamente não se verifica neste caso. O acórdão, de forma coerente, reconheceu o valor da formação apresentada, sem jamais equipará-la juridicamente ao grau acadêmico exigido no certame.

3. Da alegada obscuridade nos critérios distintivos

Por fim, o embargante sustenta que o acórdão foi obscuro ao não explicitar os elementos que distinguem bacharelado de tecnólogo e pós-graduação.

Todavia, o acórdão embargado foi suficientemente claro, ao afirmar que o curso de tecnólogo é de menor duração, com enfoque mais aplicado, enquanto o bacharelado tem caráter formativo amplo, com matriz curricular diversa, sem equivalência legal entre si.

Não é exigível, em sede de apelação cível, que o órgão julgador esmiúce tecnicamente o currículo de cada formação, bastando — como se deu no caso — a demonstração da existência de diferenciação legal e normativa entre os títulos acadêmicos. A obscuridade que autoriza o manejo dos embargos é aquela que impede a compreensão da decisão, o que definitivamente não ocorre no presente caso.

II. Da tentativa de rediscussão do mérito

As alegações deduzidas nos presentes embargos nada mais representam do que mero inconformismo com o resultado do julgamento, revestido de tecnicismo argumentativo, com o intuito de provocar nova análise da matéria já enfrentada e decidida.

No entanto, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos jurídicos exaustivamente apreciados na decisão embargada.

III. Das contrarrazões apresentadas

Destaca-se, ainda, que as contrarrazões aos embargos, apresentada pelo Município de Nova Xavantina, sustentam com propriedade que os vícios alegados são inexistentes e que a insurgência do embargante se reveste de verdadeiro pedido de revisão do julgado, destituído de amparo no art. 1.022 do CPC, requerendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, o improvimento dos
aclaratórios
.

IV. Conclusão

Por todo o exposto, e com a devida vênia aos argumentos manejados pelo embargante, os presentes embargos de declaração devem ser integralmente rejeitados, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025